Tribunal: TJDFT
Processo: 0763851-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. 4 HORAS E 5 MINUTOS. DESCUMPRIMENTO DAS RESOLUÇÕES No 400 e 556 DA ANAC. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO SUBSIDIA A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial. Alega que houve atraso para decolagem do voo operado pela ré e que não houve prestação de qualquer assistência material aos passageiros. Afirma que arcou com os custos de alimentação e com o transporte quando chegou em Brasília, pois teria perdido a carona para casa em função do atraso. Aduz que, ao contrário do sustentado na sentença, a Resolução no 556/2020 da Agência Nacional de Aviação não afastou a obrigação de prestar assistência material no caso dos autos. Requer a reforma da sentença para condenação da requerida em danos materiais e morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 34173241). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados corroboram para a declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (Id. 34173255).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. A manutenção de aeronave é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor. Em tal cenário, o cancelamento unilateral de voo, o atraso (maior de 4 horas) e a interrupção são passíveis de ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, a depender da análise do caso concreto.
5. Ademais, a Resolução no 400/2016 da Anac dispõe que no atraso de voo superior a 2 (duas) horas o transportador deverá prestar assistência material no tocante à alimentação. Por seu turno, a Resolução no 556 da ANAC (que flexibiliza em caráter excepcional e temporário a aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19) dispõe em seu artigo 3o, I, que a suspensão da obrigação de prestar assistência material, no caso de cancelamento do voo, se dará apenas em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, o que não é o caso.
7. Dessa maneira, a requerida deve indenizar a parte autora no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), referente ao custo com alimentação efetivamente provado (Id. 34173051). Lado outro, a parte não faz jus a reparação pelo transporte, porquanto a despesa com deslocamento do aeroporto para a sua residência não decorre diretamente do atraso. Ademais, não há prova nos autos de que a recorrente tinha carona garantida para casa e que a perdeu em função do atraso.
8. No tocante ao dano moral, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do consumidor. A parte autora não comprovou que suportou forte angústia ou situação extrema que tivesse a aptidão de violar os atributos da sua personalidade. Ademais, o atraso de um pouco mais de quatro horas no voo, por si só, não tem o condão de causar violação a atributos da personalidade e ensejar reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1363267, 07225888720208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), a ser corrigido pelo INPC a contar do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% desde a citação. Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.